Tribunal: TJDFT
Processo: 0721857-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721857-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FELIPE COSTA UCHOA AGRAVADO: RAYANNE LARISSA DE JESUS UCHOA BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo inventariante LUIS FELIPE COSTA UCHOA em face da decisão ID 194787483 que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados em razão do falecimento de ANTONIO LUIS UCHOA, deferiu novo pedido de dilação de prazo formulado pela herdeira RAYANNE LARISSA DE JESUS UCHOA BATISTA para se manifestar sobre as primeiras declarações. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não foi intimado para se manifestar acerca do novo pedido de dilação de prazo, sendo-lhe cerceado seu direito previsto nos arts. 9o e 10 do CPC. Defende que a reiterada suspensão do processo posterga a efetividade e julgamento do feito sucessório, em prejuízo aos direitos do agravante e do próprio espólio, além da suspensão requerida não atender nenhum dos incisos do art. 313, do CPC, além de não se tratar de suspensão por eventuais prejudicialidade ao processo de inventário. Alega que a postura da herdeira agravada se mostra grave e contraditória à satisfação do inventário, denotando potencial benefício de ordem pessoal da agravada, além de estar se esquivando de assumir a posição declarada judicialmente de herdeira. Discorre acerca da antecipação da tutela recursal, afirmando estarem presentes os requisitos para sua concessão, destacando estar impossibilitado de exercer o múnus de inventariante, além do prosseguimento do feito na forma legal, enquanto a suspensão da marcha processual atende a possível interesse da agravada ou, no mínimo, produz dilapidação dos bens e prejuízo ao espólio. Requer, liminarmente, seja deferida a antecipação da tutela recursal para se determinar o regular prosseguimento do feito e cumprimento das ordens precedentes pela agravada. Pugna, quanto ao mérito, seja dado provimento ao recurso para confirmar o pedido liminar. Preparo recolhido (ID 59643871/59643872). É o relatório. DECIDO. Quanto à possibilidade de concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal, em sede de agravo de instrumento, esta encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito, não sendo suficiente meras alegações genéricas de prejuízos ao regular andamento processual ou aos bens do espólio. Outrossim, ao contrário do alegado, não se trata de hipótese de suspensão do feito, mas sim de dilação do prazo para manifestação pela herdeira agravada. De todo modo, com fulcro nos artigos 618 e 619 do CPC, a administração do espólio, em tese, não deve ser prejudicada durante o período de suspensão do inventário, cabendo ao inventariante em caso de urgência em realizar alguma medida específica que dependa de autorização judicial peticionar ao Juízo a quo. Logo, se nem em caso de suspensão do feito há óbice para o inventariante pleitear a realização de medidas necessárias à preservação do patrimônio inventariado, que dirá na hipótese de prazo para manifestação dos demais herdeiros. Desse modo, não restam preenchidos os pressupostos para concessão da tutela antecipada recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. I. Brasília-DF, 3 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora